Tribunal: STF
Processo: ARE 1129875
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS INFRINGENTES NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO EMBARGADA NÃO ENQUADRADA NAS HIPÓTESES DO ART. 333 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO ADMITIDOS.
Relatório
    1. Em 15.6.2018, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo interposto por Rauph Aparecido Ramos Costa nos seguintes termos:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Preliminar formal de repercussão geral. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes.
    1. Os recursos extraordinários interpostos sob a vigência do CPC/73 e contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em preliminar formal devidamente fundamentada, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO), o que não ocorreu na hipótese.
    2. Agravo regimental não provido”. 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados:
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no aresto questionado. Recurso legitimamente decidido nos exatos termos da jurisprudência da Corte. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Matéria de ordem pública, que pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (CPP, art. 61). Não ocorrência. Precedentes. Rejeição dos embargos. 1. O acórdão questionado não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. 2. A prescrição em direito penal, em qualquer de suas modalidades, é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (CPP, art. 61). 3. No crime de apropriação indébita previdenciária a consumação do delito só ocorre na data da constituição definitiva do crédito tributário. Entre a consumação do fato e o recebimento da denúncia não transcorreu o prazo previsto em lei para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado. 4. Embargos de declaração rejeitados”. 
    2. Publicada essa decisão no DJe de 17.10.2018, o embargante opôs, em 23.10.2018, embargos infringentes.
    3. O embargante alega que “a falta de recolhimento não foi dolosa, a empresa estava passando por enormes dificuldades financeiras, inclusive teve ação de despejo e posteriormente sua falência posteriormente decretada” (fl. 1, doc. 26).
    Pede “seja reformado o venerando acordão, reconhecendo que ocorreu a prescrição” (fl. 1, doc. 26).
    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    5. No art. 333 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se:
    “Art. 333. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma:
    I – que julgar procedente a ação penal;
    II – que julgar improcedente a revisão criminal;
    III – que julgar a ação rescisória;
    IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade;
    V – que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado”.
    Pela decisão embargada, por unanimidade, negou-se provimento a agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausentes os requisitos do art. 333 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, incabível é o recurso interposto. Assim, por exemplo:
    “PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUESTIONADA QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DO ART. 333 DO RISTF. REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. I – Entre as hipóteses de cabimento deste recurso, elencadas no art. 333 do Regimento Interno do STF, não se inserem as decisões não unânimes proferidas pelo Plenário ou pela Turma, que negam provimento a agravos regimentais interpostos em agravos de instrumento criminais. II – Embargos infringentes não conhecidos” (AI n. 828.792-AgR-EI, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 15.8.2011).
    “EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES" - DECISÃO UNÂNIME DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CARÁTER LIMITATIVO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 333 DO RISTF - ROL EXAUSTIVO - DESCABIMENTO, NA ESPÉCIE, DOS EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES - RECURSO ABSOLUTAMENTE INADEQUADO - ERRO GROSSEIRO - FUNGIBILIDADE RECURSAL - INAPLICABILIDADE - CARACTERIZAÇÃO DE INTUITO PROCRASTINATÓRIO - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - MULTA - FUNÇÃO INIBITÓRIA - POSSIBILIDADE DE SUA IMPOSIÇÃO AO BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE - INCOGNOSCIBILIDADE DOS "EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES", POR INADMISSÍVEIS, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS RESPECTIVOS. - Não cabem embargos infringentes contra decisão unânime de Turma do Supremo Tribunal Federal que tenha sido proferida em causa diversa daquelas enunciadas, taxativamente, em rol exaustivo ("numerus clausus"), no art. 333 do RISTF. Precedentes. - A ocorrência de erro grosseiro evidente não justifica a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina. - O abuso do direito de recorrer - por qualificar-se como prática incompatível com a exigência de celeridade processual - constitui ato de litigância injustificável repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte, ainda que beneficiária da gratuidade, interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitimará, ainda, a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 18 do CPC - também incidente sobre o beneficiário da gratuidade - possui inquestionável função inibitória, eis que visa a impedir a procrastinação processual e a obstar o exercício abusivo do direito de recorrer. Precedentes” (AI n. 342.393-AgR-ED-EI, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23.4.2010).
    6. Pelo exposto, não admito os embargos infringentes (art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora